Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-63.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003147-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), CEP - CENTRO DE ENSINO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.212.415/0001-80 (AGRAVADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal para limitar descontos de empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela recursal antecipada para limitar descontos de empréstimos, sob alegação de superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de dívidas antes da fase conciliatória. A suspensão dos pagamentos sem planejamento pode agravar o endividamento e comprometer a segurança jurídica dos contratos.

O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PAULO ZANCANARO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. n. 1012979-43.2024.8.11.0037, movida em face de BANCO DAYCOVAL S/A e outros, indeferiu a tutela de urgência.

O agravante alega que, diante de dificuldades financeiras supervenientes, encontra-se em situação de superendividamento, impossibilitado de arcar com os descontos em folha, que consomem integralmente sua renda líquida.

Narra que contraiu empréstimos para a conclusão da construção de seu imóvel residencial, mas foi surpreendido com penalidade administrativa que resultou na suspensão de seu salário por 60 dias.

Ademais, afirma que, em decorrência de um divórcio litigioso, enfrentou dificuldades adicionais que agravaram sua situação financeira.

Sustenta que o Banco Daycoval realiza descontos irregulares em sua folha de pagamento, superiores aos valores contratados inicialmente, sem transparência na concessão do crédito e sem a entrega dos contratos respectivos.

Explica que o empréstimo consignado foi contratado com parcelas pactuadas em R$4.020,00, mas os descontos realizados são no valor de R$6.000,00, e que há descontos adicionais sob a rubrica “Amortização de Cartão de Crédito”, sem que tenha contratado ou recebido tal cartão.

Argumenta que a manutenção dos descontos afronta ao mínimo existencial, nos termos dos artigos 54-A, 54-B e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Requer a concessão de efeito ativo ao agravo para suspender os descontos em sua folha de pagamento pelo período de seis meses, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada resultará em danos irreparáveis.

Liminar indeferida (ID 268357795).

Apenas o BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contraminutas (ID 275347865 e 276189375).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para suspender os descontos de parcelas referentes a empréstimos e outras dívidas, sob a alegação de risco ao mínimo existencial do agravante.

O superendividamento está contido na legislação consumerista, especialmente com as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021, que prevê um procedimento específico para a renegociação de dívidas do superendividado, que se inicia com uma audiência conciliatória (art. 104-B,
caput,
do CDC ), em que o devedor deve apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos.

Confira:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O
não comparecimento injustificado de qualquer credor
, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora
, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

A interpretação sistemática desse dispositivo leva à conclusão de que, em regra, não deve ocorrer a suspensão das cobranças antes da audiência de conciliação, salvo nos casos expressamente previstos no §2º do mesmo artigo, que dispõe sobre os efeitos do não comparecimento injustificado dos credores à audiência.

Sendo a primeira fase do procedimento essencialmente consensual, revela-se prematuro limitar a cobrança do crédito antes da manifestação dos credores sobre a proposta do devedor.

Dessa forma, não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de todas as dívidas antes da fase conciliatória. Permitir tal medida, sem qualquer parâmetro ou plano de quitação, comprometeria não apenas a segurança jurídica dos contratos firmados, mas também o próprio funcionamento do sistema de repactuação.

A suspensão dos pagamentos sem planejamento poderá agravar ainda mais o quadro de endividamento, pois, além de influenciar nos valores, prazos e encargos dos contratos discutidos na ação, não há qualquer garantia de que o consumidor (a) não contrairá novas dívidas sem sequer apresentar um plano de quitação das atuais.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AÇÕES MONITÓRIAS.
EM QUE PESE SE RECONHEÇA QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR NÃO SEJA DAS MAIS FAVORÁVEIS, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE AS DÍVIDAS ESTEJAM COMPROMETENDO SUA SUBSISTÊNCIA . NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO PARA REVISÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS
, NOS TERMOS DO ART. 104-B DO CDC. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 2254606-57 .2023.8.26.0000 Marília, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 01/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS . FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas . Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas
. 3 . O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 4.
Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte
. 5 . Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07045185420228070000 1415291, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Ressalta-se que o Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não cabe a este Tribunal apreciar documentos e argumentos novos que não foram apresentados ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, o pedido de tutela de urgência poderá ser novamente pleiteado caso surjam novos elementos no decorrer do processo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025